Tribunal: TJES
Processo: 5003204-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003204-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDIANE DUARTE FREITAS ZUMACK
AGRAVADO: LAYS NOVAES PESSOA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Lays Novaes Pessoa
, com atuais 15 (quinze) anos de idade, ajuizou tutela cautelar antecedente em face de
L
eidiane Duarte Freitas Zumack
, narrando que é a inventariante do espólio de seu pai,
Leandro Pessoa
, falecido em junho de 2021, aos 37 (trinta e sete) anos, em decorrência de complicações de COVID-19.

Narrou a adolescente que sua mãe – divorciada do pai – não tinha acesso aos negócios do falecido, que era sócio-administrador de dois supermercados com nome fantasia
Torra Torra
: um situado na cidade de Sooretama e outro em Linhares/ES. Aduziu que o pai era empresário individual na unidade de Sooretama e que tinha
Leidiane
como sócia na de Linhares. Registrou que, após a morte do pai,
Leidiane
se apoderou dos negócios, inclusive do supermercado de Sooretama no qual sequer teria participação e vem adotando uma série de condutas com o manifesto intuito de prejudicar
Lays
,
em decorrência do deliberado depauperamento de bens do
extinto. Assinalou que

Leidiane
não passa qualquer informação sobre os negócios, nem permite que [
Lays
], por sua representante, tome conhecimento da real situação dos bens do espólio, sobretudo da atividade empresarial. O contador das empresas, Sr. Fabiano de Jesus, também não permite o levantamento de qualquer informação”. Discorreu que “após a morte de seu pai, deixou de receber qualquer auxílio, não recebendo qualquer valor a título de dividendos para fazer frente às suas despesas, visto que com o falecimento, não mais recebe a pensão alimentícia”. Destacou, dentre outras condutas, que “
Leidiane
faz constantes retiradas em dinheiro em espécie dos estabelecimentos comerciais sem que haja qualquer registro” e “substituiu as máquinas de cartão de crédito registradas no CNPJ das empresas por máquinas vinculadas ao seu CPF para que receba diretamente os valores das vendas”, ressaltando a péssima gestão que tem sido feita pela suposta companheira do pai, quer pela não reposição de mercadorias, quer pelo acúmulo de dívidas trabalhistas envolvendo os empregados outrora contratados por seu falecido pai.

O Juízo
a quo
deferiu pedido liminar, não para imitir
Lays
na administração das sociedades empresárias, mas para determinar que
Leidiane
apresentasse “
todas as informações relacionadas às empresas, incluindo-se a que fora por ela constituída para operacionalização do estabelecimento localizado em Sooretama-ES”,
bem como providenciasse o pagamento mensal de “
1 salário-mínimo à
[filha do extinto]
a título de dividendos, sob pena de caracterizar desobediência”.

Contra o
decisum
recorreu
Leidiane
,
arguindo questão processual no sentido de que “
à partir da concessão da tutela antecipada a
a
gravada deveria aditar o pedido inicial, deduzindo seu pedido de tutela final e juntando novos documentos, o que não fez. Destarte, tem-se que ao não promover o aditamento legalmente exigido para fins de conservação da eficácia da medida deferida, resta forçoso a extinção do processo à luz do que previsto no § 2º do artigo 303 do CPC”.
Alega, ainda, que “
a decisão atacada entregou à parte medida diversa da pleiteada na petição inicial da medida de urgência”. Narra que “logo após o falecimento o certificado digital em nome do falecido, que proporcionava a emissão de documentos fiscais venceu, impedindo as atividades comerciais das empresas. Concomitantemente a proprietária do imóvel onde funcionava a loja do Bairro Santa Cruz, na cidade de Linhares, rescindiu o contrato sob a alegação de que havia contratado com o falecido e que não tinha a obrigação de manter a locação. De seu turno a recorrente, por não ostentar a condição de inventariante restou impossibilitada de providenciar os documentos fiscais assim como ter acesso às contas bancárias do inventariado. Inclusive à época chegou a procurar a genitora da Agravada, sua representante legal, com vistas a empreender solução para os problemas enfrentados, não obtendo resposta, não somente notícia do ajuizamento do inventário onde suprimia sua qualidade de meeira e herdeira do inventariado”. Salienta que as “supostas empresas comerciais se encontram inativas e com considerável passivo fiscal e trabalhista, pelos quais a Agravante tem buscado, na medida do possível, especialmente os débitos trabalhistas, solucionar do melhor modo possível, é certo que não dispõe ela de fonte ou condições de suportar tão pesado ônus”. Pugnou pela integral reforma do
decisum
objurgado.

Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões,
Lays
impugnou o pedido de gratuidade judiciária deduzido por
Leidiane
, aduzindo que se trata de empresária que aufere renda e que está patrocinada por advogados particulares. Quanto ao mérito recursal, sustentou que “inexistindo intimação específica para promoção do aditamento da exordial, não há que se falar em início do cômputo do prazo” para a adoção de tal providência. Registrou que “de forma completamente indevida, [
Leidiane
] se apossou dos bens deixados pelo
de cujus
̧ sob o argumento de ser companheira do mesmo, quando na verdade figurava apenas como sócia de uma das empresas. Mas, ardilosamente se apropriou de todos os bens deixados pelo autor da herança – patrimônio de altíssimo valor: veículos, imóveis, empresas – e ainda se nega a cumprir a ordem judicial alegando infundadamente que não há capital suficiente para pagar apenas um salário mínimo mensal. Ora, Excelências, não se trata de caridade! É um direito da menor, ora agravada, receber os valores dos dividendos pois trata de patrimônio deixado por seu pai. Não é a Agravante quem irá pagar de próprio bolso, mas serão os valores extraídos da própria atividade das empresas deixadas, inclusive à que sucedeu o supermercado de Sooretama”. Requereu, pois, o desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Lays Novaes Pessoa
, com atuais 15 (quinze) anos de idade, ajuizou tutela cautelar antecedente em face de
L
eidiane Duarte Freitas Zumack
, narrando que é a inventariante do espólio de seu pai,
Leandro Pessoa
, falecido em junho de 2021, aos 37 (trinta e sete) anos, em decorrência de complicações de COVID-19.

Narrou a adolescente que sua mãe – divorciada do pai – não tinha acesso aos negócios do falecido, que era sócio-administrador de dois supermercados com nome fantasia
Torra Torra
: um situado na cidade de Sooretama e outro em Linhares/ES. Aduziu que o pai era empresário individual na unidade de Sooretama e que tinha
Leidiane
como sócia na de Linhares. Registrou que, após a morte do pai,
Leidiane
se apoderou dos negócios, inclusive do supermercado de Sooretama no qual sequer teria participação e vem adotando uma série de condutas com o manifesto intuito de prejudicar
Lays
, em decorrência do deliberado depauperamento de bens do extinto. Assinalou que

Leidiane
não passa qualquer informação sobre os negócios, nem permite que [
Lays
], por sua representante, tome conhecimento da real situação dos bens do espólio, sobretudo da atividade empresarial. O contador das empresas, Sr. Fabiano de Jesus, também não permite o levantamento de qualquer informação”. Discorreu que “após a morte de seu pai, deixou de receber qualquer auxílio, não recebendo qualquer valor a título de dividendos para fazer frente às suas despesas, visto que com o falecimento, não mais recebe a pensão alimentícia”. Destacou, dentre outras condutas, que “
Leidiane
faz constantes retiradas em dinheiro em espécie dos estabelecimentos comerciais sem que haja qualquer registro” e “substituiu as máquinas de cartão de crédito registradas no CNPJ das empresas por máquinas vinculadas ao seu CPF para que receba diretamente os valores das vendas”, ressaltando a péssima gestão que tem sido feita pela suposta companheira do pai, quer pela não reposição de mercadorias, quer pelo acúmulo de dívidas trabalhistas envolvendo os empregados outrora contratados por seu falecido pai.

O Juízo
a quo
deferiu pedido liminar, não para imitir
Lays
na administração das sociedades empresárias, mas para determinar que
Leidiane
apresentasse “
todas as informações relacionadas às empresas, incluindo-se a que fora por ela constituída para operacionalização do estabelecimento localizado em Sooretama-ES”,
bem como providenciasse o pagamento mensal de “
1 salário-mínimo à
[filha do extinto]
a título de dividendos, sob pena de caracterizar desobediência”.

Contra o
decisum
recorreu
Leidiane
,
arguindo questão processual no sentido de que “
à partir da concessão da tutela antecipada a
a
gravada deveria aditar o pedido inicial, deduzindo seu pedido de tutela final e juntando novos documentos, o que não fez. Destarte, tem-se que ao não promover o aditamento legalmente exigido para fins de conservação da eficácia da medida deferida, resta forçoso a extinção do processo à luz do que previsto no § 2º do artigo 303 do CPC”.
Alega, ainda, que “
a decisão atacada entregou à parte medida diversa da pleiteada na petição inicial da medida de urgência”. Narra que “logo após o falecimento o certificado digital em nome do falecido, que proporcionava a emissão de documentos fiscais venceu, impedindo as atividades comerciais das empresas. Concomitantemente a proprietária do imóvel onde funcionava a loja do Bairro Santa Cruz, na cidade de Linhares, rescindiu o contrato sob a alegação de que havia contratado com o falecido e que não tinha a obrigação de manter a locação. De seu turno a recorrente, por não ostentar a condição de inventariante restou impossibilitada de providenciar os documentos fiscais assim como ter acesso às contas bancárias do inventariado. Inclusive à época chegou a procurar a genitora da Agravada, sua representante legal, com vistas a empreender solução para os problemas enfrentados, não obtendo resposta, não somente notícia do ajuizamento do inventário onde suprimia sua qualidade de meeira e herdeira do inventariado”. Salienta que as “supostas empresas comerciais se encontram inativas e com considerável passivo fiscal e trabalhista, pelos quais a Agravante tem buscado, na medida do possível, especialmente os débitos trabalhistas, solucionar do melhor modo possível, é certo que não dispõe ela de fonte ou condições de suportar tão pesado ônus”. Pugnou pela integral reforma do
decisum
objurgado.

Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões,
Lays
impugnou o pedido de gratuidade judiciária deduzido por
Leidiane
, aduzindo que se trata de empresária que aufere renda e que está patrocinada por advogados particulares. Quanto ao mérito recursal, sustentou que “inexistindo intimação específica para promoção do aditamento da exordial, não há que se falar em início do cômputo do prazo” para a adoção de tal providência. Registrou que “de forma completamente indevida, [
Leidiane
] se apossou dos bens deixados pelo
de cujus
̧ sob o argumento de ser companheira do mesmo, quando na verdade figurava apenas como sócia de uma das empresas. Mas, ardilosamente se apropriou de todos os bens deixados pelo autor da herança – patrimônio de altíssimo valor: veículos, imóveis, empresas – e ainda se nega a cumprir a ordem judicial alegando infundadamente que não há capital suficiente para pagar apenas um salário mínimo mensal. Ora, Excelências, não se trata de caridade! É um direito da menor, ora agravada, receber os valores dos dividendos pois trata de patrimônio deixado por seu pai. Não é a Agravante quem irá pagar de próprio bolso, mas serão os valores extraídos da própria atividade das empresas deixadas, inclusive à que sucedeu o supermercado de Sooretama”. Requereu, pois, o desprovimento do recurso.

Assinalo, de saída, que a questão processual relativa ao aditamento da preambular (com convolação da cautelar antecedente em ação principal, nos moldes do art. 303, §1º, inciso I, do CPC/15) ainda não foi objeto de apreciação pela Instância Primeva. Ao menos não no corpo da decisão objurgada, de modo que não há como submeter a temática a imediato exame pela Corte Recursal, sob pena de que se opere odiosa supressão de Instância.

A decisão recorrida tratou exclusivamente dos pleitos liminares, determinando
(1)
que
Leidiane

apresente os documentos relativos aos negócios que tem administrado desde a morte de
Leandro
– determinação que sequer foi por ela contestada, sendo uma consequência natural e inafastável do fato incontroverso de que foi a ex-companheira quem permaneceu na administração dos bens do extinto – bem como
(
2
)

que
custeie, a título de dividendos, um salário mínimo mensal em favor de
Lays
.

Não há insurgência quanto à primeira determinação (de apresentação de documentos), de modo que o objeto recursal está tecnicamente restrito a um único ponto: o pagamento dos dividendos à filha menor do
de cujus
.
CONHEÇO, POIS, APENAS EM PARTE A PEÇA IMPUGNATIVA
SUB EXAMINE
.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade, considerando que

Leidiane
apresent
ou sua declaração de imposto de renda d
o ano-calendário 2021
(ID 2702252)
, na qual consta, exclusivamente, recebimento de auxílio emergencial pago pelo Ministério da Cidadania,
concedo-lhe o
benefício da assistência judiciária gratuita limitado, exclusiv
amente,
ao preparo deste recurso, com fulcro no art. 98, §5º, do CPC/15
1
, sem abranger qualquer outro ato, fase
ou despesa
processual, seja na Instância Primeva ou nesta Instância Re
visora
.

Ressalto, a propósito, que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, de há muito sedimentada, reverbera que “
a contratação de advogado particular, pelo [recorrente], não impede, por si só, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça” (AgRg no REsp n. 1.386.809/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 1/3/2016). Nessa toada, amparada noutros fundamentos – notadamente na eventual comprovação de que
Leidiane
tem auferido renda com o mercado outrora administrado pelo
de cujus
– poderá
Lays

questionar a concessão da gratuidade
em Primeiro Grau, já
que, reitero,
a que foi concedida neste recurso
está limitada ao preparo d
o agravo em apreço, não se estendendo a nenhum outro ato ou despesa processual.

Feitos tais apontamentos, assinalo que a sucessão do extinto reger-se-á,
in casu
, muito provavelmente pelas disposições do art. 1.829, inciso I, do CC/02, que assim preceitua:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.

Isso porque o excelso Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil, por discriminar a companheira (ou o companheiro), assentando que “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002” (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

A se confirmar a existência de uma união estável entre
Leidiane

e
o falecido
Leandro
, a companheira sobrevivente, porquanto submetida ao regime da comunhão parcial de bens, concorrerá com a única descendente do falecido,
Lays
, herdando cota igual à da filha (art. 1.832, do CC/02
2
) se (e somente se) o
de cujus
tiver deixado bens particulares. A concorrência da companheira é tema do enunciado nº 270, da III Jornada de Direito Civil, que assim dispõe:

O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes.

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o raciocínio de que o direito concorrencial do cônjuge ou companheiro sobrevivo é limitado aos bens particulares do
de cujus
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. CONCORRÊNCIA HÍBRIDA. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO AO CÔNJUGE OU CONVIVENTE SUPÉRSTITE DO ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DA METADE DISPONÍVEL. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. 1. Controvérsia em torno da fixação do quinhão hereditário a que faz jus a companheira, quando concorre com um filho comum e, ainda, outros seis filhos exclusivos do autor da herança. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do RE 878.694/MG, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CCB tendo em vista a marcante e inconstitucional diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união estável. 3. Insubsistência da discussão do quanto disposto nos incisos I e II do art. 1.790, do CCB, acerca do quinhão da convivente - se o mesmo que o dos filhos (desimportando se comuns ou exclusivos do falecido) -, pois declarado inconstitucional, reconhecendo-se a incidência do art. 1.829 do CCB. 4
. "Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus." (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015)
5. Necessária aplicação do direito à espécie, pois, reconhecida a incidência do art. 1.829, I, do CCB e em face da aplicação das normas sucessórias relativas ao casamento, aplicável o art. 1.832 do CCB, cuja análise deve ser, de pronto, realizada por esta Corte Superior, notadamente em face da quota mínima estabelecida ao final do referido dispositivo em favor do cônjuge (e agora companheiro), de 1/4 da herança, quando concorre com seus descendentes. 6. A interpretação mais razoável do enunciado normativo do art. 1.832 do Código Civil é a de que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil. 7. A interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 227, §6º, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva de norma. 8. Não haverá falar em reserva quando a concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido. 9. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos descendentes. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1617650/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2
. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.
4. Recurso especial provido. (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).

CIVIL. SUCESSÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHA DO FALECIDO. CONCORRÊNCIA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL, ART. 1829, INC. I. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1
. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação do falecido. Interpretação do art. 1829, inc. I, do Código Civil.
2. Tendo em vista as circunstâncias da causa, restaura-se a decisão que determinou a partilha, entre o cônjuge sobrevivente e a descendente, apenas dos bens particulares do falecido. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 974.241/DF, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 05/10/2011)

Diante dessas premissas, destaco que
para definir eventual quinhão da companheira será necessário apurar
(1)
o tempo de vigência da união estável;
(2)
se há bens particulares do falecido e
(3)
se há bens comuns, nos quais
Leidiane
não herda,
tendo garantida t
ão só sua meação. É possível, pois, que a convivente supérstite tenha direitos sucessórios sobre a empresa individual de
Leandro
(se for bem particular do extinto), bem como é possível que não tenha direito à herança na sociedade empresarial da qual participa como sócia (se se tratar de bem comum),
circunstâncias a serem todas esmiuçadas e definidas no bojo do inventário que está em tramitação.

R
eputei necessário traçar
essas
considerações acerca d
a
matéria sucessória –
mesmo sabendo que se trata de
recurso extraído d
e um
a cautelar antecedente –
porque, ao que tudo indica, há uma distorção entre a condição jurídica d
os bens do
espólio e o que tem ocorrido no mundo dos fatos em relação à herança de
Leandro
,
sendo justamente esta distorção a causa do deferimento da medida liminar pelo Juízo
a quo
.
Explico, com o vagar que a matéria requer.

Lays
, embora seja – sob o ponto de vista jurídico – a atual inventariante do espólio, exercendo o múnus representada por sua mãe, está,
no plano empírico, totalmente
afastada da administração do patrimônio do autor da herança.
É ponto incontroverso que
os
ativos e passivos têm sido
exclusivamente
gerenciados
por
Leidiane
, na su
posta
condição de companheira do extinto,
e não pela atual inventariante.
Ocorre que, d
e regra,
seria
dever d
a
inventarian
te distribuir entre os herdeiros os frutos da herança,
bem como administrar o espólio, zelando pela preservação dos bens como se seus fossem, nos moldes do art. 618, do CPC/15:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

Na hipótese dos autos,
todavia, o que se tem é a pretensa
companheira – possível herdeira de bens particulares de
Leandro
–
na posse da integralidade da herança,
alijando por completo a atuação da inventariante, numa inversão da lógica que subjaz o instituto da inventariança. Nessa perspectiva,
é sim possível que a
dita
companheira seja instada a
exibir os frutos que tem percebido, bem como
a repassar parte deles à filha menor do
de cujus
,
com amparo no que dispõe o
art. 2.020, do Digesto Civilista de 2002:

Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa.

A situação, reitero, é atípica e, enquanto não for solucionada a mencionada distorção entre as esferas jurídica e fática, há
periculum in mora
militando em favor da filha menor de
Leandro
que, desde o precoce falecimento do pai em meados de 2021, não mais teve acesso aos bens ou aos frutos do trabalho do extinto.

CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DA SUPOSTA COMPANHEIRA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume o
decisum
objurgado, que fixou o dever de repasse de dividendos à filha do
de cujus
.

É como voto!

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2

Art. 1.832. Em concorrência com os d
escendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CAUTELAR ANTECEDENTE – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS EM PRIMEIRO GRAU NÃO PODEM SER SUBMETIDAS A EXAME DA CORTE REVISORA – INVERSÃO DA LÓGICA DO INSTITUTO DA INVENTARIANÇA – OBRIGAÇÃO DA ATUAL ADMINISTRADORA DA HERANÇA DE REPASSE DE DIVIDENDOS À HERDEIRA DO
DE CUJUS.

1) A questão processual relativa ao aditamento da preambular (com convolação da cautelar antecedente em ação principal, nos moldes do art. 303, §1º, inciso I, do CPC/15) ainda não foi objeto de apreciação pela Instância Primeva. Ao menos não no corpo da decisão objurgada, de modo que não há como submeter a temática a imediato exame pela Corte Recursal, sob pena de que se opere odiosa supressão de Instância. Objeto recursal restrito a um único ponto: a ordem de pagamento dos dividendos à filha menor do
de cujus
.

2) H
á,
in casu,
uma distorção entre a condição jurídica d
os bens do
espólio e o que tem ocorrido no mundo dos fatos em relação à herança de
Leandro
.
Sua filha, ora agravada,
embora seja – sob o ponto de vista jurídico – a atual inventariante do espólio, está,
no plano empírico, totalmente
afastada da administração do patrimônio do autor da herança,
que tem sido integralmente gerido pela suposta companheira do extinto. D
e regra,
seria
dever d
a
inventarian
te distribuir entre os herdeiros os frutos da herança,
bem como administrar o espólio, zelando pela preservação dos bens como se seus fossem
(
art. 618, do CPC/15
).
Na hipótese dos autos,
todavia, o que se tem é a pretensa
companheira – possível herdeira de bens particulares de
Leandro
–
na posse da integralidade da herança,
alijando por completo a atuação da inventariante, numa inversão da lógica que subjaz o instituto da inventariança. Nessa perspectiva,
é sim possível que a
dita
companheira seja instada a
exibir os frutos que tem percebido, bem como
a repassar parte deles à filha menor do
de cujus
,
com amparo no que dispõe o
art. 2.020, do Digesto Civilista de 2002.

3) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido,
p
ara manter incólume
o
decisum
objurgado,
que fixou o dever de repasse de dividendos à filha do
de cujus
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.